Tribunal: TJBA
Processo: 0000222-06.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000222-06.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PEDRO MOTA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JANISSON LUIS BARROS

APELADO: BV FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. OMISSÃO DO JUÍZO. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Pedro Mota dos Santos contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos II, III e VI, do CPC, ao reconhecer a paralisação do feito e o superveniente desaparecimento do interesse processual. A última manifestação do exequente consistiu em requerimento de bloqueio via BACENJUD (ID. 68174801), protocolado em 06/08/2020, que permaneceu sem apreciação pelo juízo por mais de três anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do feito pode ser imputada ao exequente, quando pendente de apreciação requerimento por ele formulado; (ii) saber se a extinção por abandono de causa pode ser decretada sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC; e (iii) saber se o inciso VI do art. 485 do CPC autoriza a extinção do processo em razão de mera paralisação procedimental, sem a identificação de vício formal na relação jurídica processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A paralisação do feito decorreu de omissão do próprio juízo, que deixou de apreciar o requerimento de bloqueio BACENJUD formulado pelo exequente, sendo inadmissível imputar à parte a inércia que teve origem na falta de impulso oficial. O princípio do impulso oficial, previsto no art. 2º do CPC, impõe ao juízo o dever de promover o andamento do processo independentemente de provocação das partes.

A extinção do processo por abandono de causa exige prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, requisito que não foi observado no caso concreto, tornando nula a sentença por vício formal insanável.

A extinção com fundamento no art. 485, VI, do CPC pressupõe a identificação de vícios intrínsecos à relação jurídica processual — como incapacidade processual, irregularidade de representação, litispendência ou coisa julgada —, não sendo cabível sua invocação genérica para justificar a extinção de feitos paralisados. No caso, o processo tramitou regularmente e chegou à fase de cumprimento de sentença sem qualquer vício de constituição ou desenvolvimento.

A extinção abrupta, sem prévia advertência à parte e sem observância do rito legalmente previsto, viola o princípio da não surpresa, positivado no art. 10 do CPC, que veda ao juiz decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a apreciação do requerimento formulado pelo exequente.

Tese de julgamento: "
1. Não configura abandono de causa a paralisação do processo imputável à falta de impulso oficial, quando o exequente havia formulado requerimento pendente de apreciação pelo juízo. 2. É nula a sentença que extingue o processo por abandono de causa sem prévia intimação pessoal da parte, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 3. A extinção fundada no art. 485, VI, do CPC exige a identificação de vícios intrínsecos à relação jurídica processual, não podendo ser invocada para justificar a extinção de feitos paralisados por omissão do juízo
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 2º; 10; 485, II, III, VI e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação n.º 0002058-91.1982.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 17.12.2025; TJBA, Apelação n.º 0002983-86.2012.8.05.0211, Rel. Des.ª Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000222-06.2013.8.05.0225
, em que figuram como apelante PEDRO MOTA DOS SANTOS e como apelada BV FINANCEIRA - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, em dar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do relator.

Salvador,/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator